Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em breve súmula, a autora relata que foi vítima de fraude pela conduta do empregado da requerida, consistente no uso indevido de dados pessoais e envio de conteúdo digital. Aduz que o empregado teria se utilizado indevidamente de seus dados pessoais e imagens de sistema interno de segurança da loja para fins particulares. Afirma que a recorrida teria, ainda, se omitido diante de notificações enviadas. Foi declarada a revelia da recorrida, diante da ausência de contestação tempestiva.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76442791).
4. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão dos vícios de fundamentação, cerceamento de defesa, omissão na análise de provas, inobservância da obrigatoriedade de audiência de instrução e desvio da causa de pedir. No mérito, a recorrente ratifica os termos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 76442794).
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminares. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento da demanda, a qual não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Portanto, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter seu direito cerceado pela não realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. De mesmo modo, não há necessidade de prova pericial, visto que não se trata de causa complexa, o que afasta a incompetência dos juizados especiais. Outrossim, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares Rejeitadas
6. Trata-se de relação jurídica entre particulares, regulada pelas normas do Direito Civil.
7. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, comete ato ilícito, sujeitando-se à reparação. A configuração do dano moral exige a prática de ato ilícito que atinja direito da personalidade da vítima.
8. No caso em análise, o recorrente anexou as notificações enviadas para a requerida (ID76442236), uma tela com usuários bloqueados (ID 76442237) e um recibo de caixa datado de 25/05/2023, onde não é possível identificar o item vendido (ID 76442238). Não há como consignar que houve fraude por parte da conduta do empregado da requerida, nem mesmo o uso indevido dos seus dados pessoais. Atente-se não ter havido qualquer desdobramento grave para o recorrente, considerando o decurso do prazo da eventual ocorrência dos fatos e a distribuição da ação.
9. Neste ponto, esclarece-se que para caracterizar os danos morais indenizáveis, é necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
10. Aliás, os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
11. No caso em tela, não há qualquer indício de ameaças à integridade psicológica da parte recorrente. Não há prova de que o recorrente foi exposto ao ridículo, nem submetido a constrangimento ou ameaça, restando ausente o dever de indenizar. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
III. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.